Tribunal: STF
Processo: ARE 1370843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Incidência sobre vale-transporte e auxílio-alimentação. Agravo regimental provido. Prosseguimento do recurso extraordinário com agravo.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo, que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação, parcelas cujo pagamento é realizado pelo empregador, com o desconto correspondente à coparticipação do empregado.



2. A parte recorrente impugna a constitucionalidade da cobrança, com fundamento no artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República, especificamente quanto à expressão "rendimentos do trabalho".



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber a amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", previsto no artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República, como fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação.



III. Razões de decidir



4. Reavalio minha posição inicial, acompanhando o voto do Ministro Dias Toffoli.



5. A decisão considerou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre as bases de incidência das contribuições previdenciárias, especialmente após a Emenda Constitucional nº 20/1998, que ampliou a competência da União em relação aos rendimentos.



6. A matéria exige avaliação da amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", a partir do qual as normas infraconstitucionais extraem seu fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental provido, para afastar o óbice da infraconstitucionalidade da questão e permitir o prosseguimento do recurso extraordinário com agravo para reanálise.